Tribunal: TJSP
Processo: 1501820-38.2024.8.26.0616
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Latrocínio
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame: embargos infringentes opostos contra acórdão pelo qual, por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso de apelação criminal. Busca-se a prevalência do voto vencido.
II. Questões em Discussão: (i) analisar a alegação de nulidade por contradição e insuficiência

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame: embargos infringentes opostos contra acórdão pelo qual, por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso de apelação criminal. Busca-se a prevalência do voto vencido.
II. Questões em Discussão: (i) analisar a alegação de nulidade por contradição e insuficiência de fundamentação na dosimetria penal; (ii) reconhecer a confissão espontânea para fins de atenuação da pena; (ii) fazer prevalecer a posição emanada pelo Terceiro Juiz no sentido de elevar a fração de diminuição pela tentativa.
III. Razões de Decidir: 1. Teses de nulidade por vício de fundamentação e contradição que não é cabível nos embargos infringentes, devendo ser suscitados por embargos de declaração. 2. Não houve divergência no julgamento quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo a Turma Julgadora, por unanimidade, a afastado. Impossibilidade de alargamento do entendimento consignado pelo Terceiro Juiz (vencido) na declaração de voto. Pedido não conhecido. 3. Na terceira fase, a douta maioria manteve a diminuição mínima de 1/3 (um terço) em razão da tentativa. Fração que bem reflete o iter criminis percorrido pelo embargante. Acórdão mantido.
IV. Dispositivo: EMBARGOS REJEITADOS, NA PARTE CONHECIDA.